Tribunal: TJDFT
Processo: 0754672-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754672-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D RECORRIDO: SUELI TEIXEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/95 c/c o art. 74, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente efetuou o pagamento do preparo e das custas recursais em data posterior ao vencimento da guia de recolhimento, contrariando as instruções contidas no próprio documento (documentos de id 36643638 a 36643641). No sistema dos Juizados Especiais, não se aplica a disposição inserta no art. 1.007 do CPC, de modo que não se admite a reabertura de prazo para complementação das despesas recursais. Assim sendo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecer dele. Custas processuais pelo recorrente. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Brasília/DF, 4 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F